Tribunal: TJDFT
Processo: 0720813-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A legislação que traz os requisitos legais para a propositura da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária é o Decreto-Lei no 911/96.
2. Não há previsão legal que exija a indicação de depositário fiel na petição inicial para a propositura de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, conforme o Decreto-Lei n.o 911/69.
3. O indeferimento da inicial fundada na ausência de indicação dos dados atualizados dos fiéis depositários nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária é equivocado, uma vez que ausente previsão legal para tanto.
4. Apelação conhecida e provida.